Tribunal: TCU
Processo: 001.855/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3750/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de pensão militar instituída por Pedro Frazão da Silva em benefício de Christina Ferreira Frazão da Silva, Elizabeth Cabral da Silva, e Richelly Castro Frazão da Silva, emitido pelo Comando do Exército e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando as propostas uníssonas da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do MPTCU pela ilegalidade do ato de concessão de pensão militar em exame, em razão da majoração de proventos para a graduação hierárquica imediatamente superior, em desacordo com o art. 122 da Lei 5.787/1972, uma vez que, desconsiderando o tempo de serviço público, o militar não tinha mais de 30 anos de serviço antes de passar a inatividade; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, cf. Acórdãos 8.029/2022 (Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues); 4.277/2022 (Rel. Min. Jorge Oliveira); 2.138/2023 (Rel. Min. Benjamin Zymler); 2.948/2023 (Rel. Min. Jhonatan de Jesus); 6.010/2022 (Rel. Min. Subst. Weder de Oliveira) - todos da 1a Câmara; e 631/2020 e 2.268/2023 (Rel. Min. Vital do Rêgo) - ambos da 2a Câmara; Considerando que o instituidor não mais se encontrava em atividade ou na reserva remunerada à data do falecimento. Seu ato de reforma (72903/2020), com data inicial de 10/5/1990, foi encaminhado ao TCU em 18/12/2020, após o óbito do instituidor, em 19/4/2020; Considerando que, à luz da jurisprudência desta Corte, os atos de concessão de reforma e de concessão de pensão militar, embora tenham correlação, são atos complexos independentes de tal sorte que, uma eventual irregularidade que não tenha sido analisada em ato de concessão de reforma apreciado pela legalidade pode ser reavaliada em ato de concessão de pensão militar; Considerando que, no ato em apreciação, as análises empreendidas na fase de instrução revelam que a pensão do instituidor, que na ativa ocupava a graduação de 2o Sargento, está sendo paga, nesse momento, com base na graduação de 1o Sargento, ou seja, uma graduação acima da que o instituidor ostentava em atividade, em desacordo, portanto, com a legislação específica; Considerando que o pagamento da pensão em questão deve ser feito com base no soldo de 2o Sargento, nos termos da lei de regência, respeitando, no caso concreto, o fato de o instituidor não ter completado mais de 30 anos de serviço efetivo, logo, não poderia receber a melhoria de proventos em graduação imediatamente superior ao que possuía na ativa, conforme o disposto no artigo 122 da Lei 5.787/1972; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé das interessadas; e Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, III, 143, II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: i) considerar ilegal o ato de concessão de pensão militar emitido em benefício de Christina Ferreira Frazão da Silva, Elizabeth Cabral da Silva, e Richelly Castro Frazão da Silva, recusando o respectivo registro; ii) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pela unidade de origem, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e iii) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 001.855/2023-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Christina Ferreira Frazão da Silva (XXX.855.962-XX); Elizabeth Cabral da Silva (XXX.330.913-XX); e Richelly Castro Frazão da Silva (XXX.718.272-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Comando do Exército que: 1.7.1. promova o recálculo do valor atualmente pago a título de reforma/pensão militar com base no posto/graduação incorreto, no prazo 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 1.7.2. dê ciência desta deliberação às interessadas, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não as eximirá da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 1.7.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de notificação; 1.8. esclarecer ao Comando do Exército, com supedâneo no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, escoimado da irregularidade apontada nestes autos; e 1.9. dar ciência desta deliberação às interessadas e ao órgão de origem.